Tribunal: CARF
Processo: 10280.721627/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721627/2013-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.073 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
GUILHERME DE OLIVEIRA VILLELA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Rodrigo Duarte
Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721627/2013-85
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.073 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721627/2013-85

O contribuinte supra identificado foi notificado a recolher Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar, código 2904, no valor de R$446,96 decorrente da glosa de dedução
de despesas médicas no valor de R$16.480,00 visto que os comprovantes apresentados
não preencheram as formalidades exigidas pelo Art. 8o, §2o, inciso III da Lei no 9.250/95
combinado com o Art. 80, §1o, inciso III do Decreto no 3.000/99 (fl.23).
O notificado impugna o lançamento através do documento das folhas 2 a 9 e anexa os
documentos das folhas 15, 17, 18,19, 29, 31, 32 e 33 para sanar as falhas que motivaram
o lançamento. Aduz que o valor elevado do pagamento efetuado a fisioterapeuta Márcia
Yumi Miyagawa deve-se ao fato de ter sofrido acidente automobilístico e fraturado a
tíbia o que acarretou na necessidade dos serviços de fisioterapia domiciliar prestados
pela profissional.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013)
e art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013) e
conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso administrativo e judicial da
RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
Ementa:: DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto, está condicionada ao atendimento de requisitos previstos em lei, sendo que a
autoridade lançadora pode solicitar a comprovação ou justificação das deduções, sendo
ônus do declarante a comprovação do direito às deduções utilizadas na declaração. Os
documentos apresentados devem refletir os pagamentos efetuados ao profissional
pessoa física ou jurídica.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/01/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 26/02/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas pelos
documentos juntados aos autos, com a identificação do profissional prestador dos serviços.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi parcialmente mantido pelas seguintes
razões:

Preliminarmente, cabe esclarecer que a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, artigo
8o, inciso II, alínea ‘a’, estabelece que na declaração de ajuste anual, para apuração da
base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidos pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, restringindo-se
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.073 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721627/2013-85

aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Consideram-se também despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados
a empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito
de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu. Admite-
se, quando o beneficiário do pagamento for pessoa física, que na falta de documentação,
a comprovação possa ser feita com a indicação do cheque nominativo com que foi
efetuado o pagamento.
No presente caso, a glosa foi devido a falta de formalidades nos documentos
apresentados pelo contribuinte na fase de instrução processual, conforme folha 23:
Glosado o valor de R$16.480,00 em virtude dos comprovantes de pagamento não
preencherem as formalidades exigidas pelo art. 8o, parágrafo 2o, inciso III da Lei
9250/95 combinado com o art. 80, parágrafo 1o, inciso III do Decreto 3000/99.
A glosa refere-se aos serviços prestados pela fisioterapeuta Márcia Yumi Miyagawa,
CPF no 769.528.782-20, no valor de R$16.000,00 e da dentista Marta de Nazaré Pires
de Oliveira, CPF no 575.139.372-49, no valor de R$480,00.
Quanto aos recibos de Marta de Nazaré Pires de Oliveira, entendemos que foram
atendidas as exigências legais visto que estão presentes todos os requisitos necessários.
Quanto ao recibo de Márcia Yumi Miyagawa, CPF no 769.528.782-20 não foi
observado que os documentos devem refletir os fatos ocorridos. A apresentação de
recibo único no valor integral da despesa não reflete o fato gerador do IRPF para a
prestadora e, também não reflete o modo como foi feita a despesa, ou seja, os
recibos devem documentar os pagamentos efetuados ao profissional que, ao
prestar serviço diretamente para pessoa física, está sujeito a contribuição mensal.
Portanto, não tendo o contribuinte exigido os recibos quando do efetivo pagamento
assumiu a irregularidade juntamente com a prestadora. Neste sentido, os
documentos das folhas 15 e 29 não atendem ao inciso III do artigo 8o da Lei no
9.250/1995 que limita a dedução aos pagamentos especificados e comprovados não
constituído prova dos pagamentos a emissão de recibo único quando os pagamentos não
foram efetuados em uma única parcela.
A nosso ver, a despesa médica deve ser reestabelecida pois a legislação não
afasta a possibilidade de ser emitido um único recibo. Além disso, observo que o
contribuinte carreou aos autos declaração do profissional, confirmando a prestação do
serviço e o recebimento do citado valor (fl. 29).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.073 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721627/2013-85

Fl. 80
DF CARF MF
Original